Tribunal: TJDFT
Processo: 0706148-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706148-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS ABM AGRAVADO: EDSON LUIZ RIBEIRO MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS – ABM contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor de EDSON LUIZ RIBEIRO MOURA (processo n. 0731903-76.2019.8.07.0001), consistente em liberar da penhora o imóvel situado na Rua Copaíba, Lote 04, Apartamento 1004, reconhecendo ser bem de família, e indeferir o pedido de penhora sobre o imóvel situado na Rua 4C - Chácara 05 - Casa 12B, por não haver indícios de que pertença ao agravado. Embasa sua irresignação, primeiramente, na violação ao princípio do tratamento igualitário entre as partes, asseverando que não foi observada a sua manifestação contrária quanto ao pedido de restituição do prazo, formulado pelo agravado, tampouco da intempestividade da impugnação à penhora, em flagrante ofensa aos arts. 7o e 223 do CPC, pois ausente justa causa. Em segundo plano, ressalta que foi igualmente ignorado em sua manifestação anterior, na qual ressaltou a ocultação do patrimônio por parte do agravado, vez que apontara a existência de veículo na posse do agravado e, na mesma época, descobrira que o apartamento do Edifício San Marino apresenta valor que exige a apresentação da declaração do imposto de renda, nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.871/2019 e no 1.924/2020. Nesse cenário, alega que o agravado vem deixando de apresentar as declarações de imposto de renda no intuito de dificultar a localização de seus bens, assim como faz em relação à empresa que titulariza, dificultando que se averigue quais e quantos bens possui, em especial os que se situam fora do Distrito Federal, pois não alcançados pelo sistema ERIDF. Entende, assim, que a proteção sobre o bem de família, caso reconhecida fraude, não pode persistir, conforme jurisprudência que menciona, devendo o recurso ser provido para reconhecer a intempestividade da impugnação à penhora e a ocorrência das diversas fraudes perpetradas pelo agravado e, em decorrência, seja ultrapassado o instituto do bem de família. Em terceiro, quanto a não comprovação de que no endereço indicado se exerce apenas a empresa, assevera que o próprio agravado afirma no contrato social que ali é a sede de sua empresa, constituindo-se assim prova impossível a exigência de que se demonstre de fato o exercício da atividade empresarial no imóvel penhorado. Defende, ademais, que esse ônus compete ao agravado, nos termos do art. 373 do CPC, pois, a seu ver, o contrato social já faz prova por si só, não duvidando que o agravado tenha transformado o imóvel em residência somente para garantir a impenhorabilidade do bem de família. Reforça sua tese, relatando que o agravado é aposentado e se declara portador de várias moléstias, mas no dia 4/9/2020, às 15h34, não estava na alegada residência, mesmo com as medidas de distanciamento social estabelecidas em razão da pandemia do COVID-19. Ressalta que a pessoa denominada como Cida e mencionada na decisão agravada certamente é a coproprietária do bem, como se pode observar da matrícula do imóvel, mas não se encontrava no local no dia em que o oficial de justiça lá esteve e, embora tenha sido fornecido o seu telefone, não há qualquer prova de que se trata de bem de família, assim como as contas juntadas aos autos não fazem essa prova. Neste ponto, requer também o provimento do recurso para que seja reconhecido que na certidão de cumprimento de mandado existe a menção de que foi fornecido o telefone de Cida, que como demonstrado é coproprietária do bem, mas isso não faz prova de que se trata de bem de família e, se o faz, não há qualquer fundamentação na decisão agravada nesse sentido. Pugna, ainda, seja desnecessário demonstrar que no imóvel penhorado se exerce tão somente atividade empresarial uma vez que o próprio agravado afirma, no contrato social, ser o bem penhorado a sede de sua empresa. Em quarto lugar, o agravante salienta que a decisão incorre em diversas condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC, ao deixar de se pronunciar sobre a jurisprudência por ele citada para ancorar as teses expostas, tais como a intempestividade da impugnação à penhora, a desconstituição do bem de família pelo uso comercial, o ônus da prova da impenhorabilidade e desconstituição do bem de família devido à fraude, sendo nula de pleno direito, conforme inciso IV do referido dispositivo. Especificamente no que concerne a essa parte do artigo acima mencionado, alega que a decisão agravada não elucida um cabedal de argumentos tecidos pelo agravante, mencionando alguns deles: a) porque o agravado teria acesso a tantas faturas de água ao imóvel localizado Rua 4C - Chácara 05 - Casa 12B/DF; b) no documento de ID no 72735807 - Pág. 2 não se pode inferir a data do reconhecimento de firma e também não se sabe se houve cessão de direitos posterior, bem como não se junta a cadeira de cessões de direito para que se saiba que houve alienação do bem por quem de direito; c) a síndica não possui fé pública, diferentemente dos servidores públicos, portanto, a afirmação desprovida de qualquer instrumento de prova não merece fé; d) a declaração firmada pela síndica com a sua identidade e ata de reunião extraordinária vir a acompanhada de procuração do Robson Ubirajara Gomes Moura e Geórgia Carla Gomes Araújo Moura ao advogado Bruno de Oliveira Baptistucci - ID no 80673177 indica que o Robson e Geórgia juntamente com o advogado, articularam o ofício de resposta firmado pela síndica no intuito de favorecer Edson Luiz Ribeiro Moura na demanda (impende observar que até o tipo de letra da declaração e da procuração coincidem); e) a fatura de cartão de crédito carreada pelo agravado data de 17.06.2020, ou seja, logo após a inserção de seu nome perante o SERASA (ID no 58500472 - Pág. 1) e o bloqueio via Bancejud (ID no 58500479 - Pág. 2), dois momentos em que o agravado tomou inequívoca ciência de que seus ativos estavam sendo objeto de constrição judicial pode ter agido tomado medidas para “qualificar” o imóvel penhorado como bem de família transferindo o endereço de sua fatura de cartão para entrega no imóvel penhorado. Destaca, ainda, que a decisão agravada em momento algum tece qualquer manifestação sobre o documento de ID no 59905968 que desconstituiria o bem de família, visto que o agravado assume nele frontalmente que o domicílio é na Rua 4C - Chácara 05 - Casa 12B/DF, diverso do logradouro do bem penhorado. Assim, espera o provimento do recurso para que sejam enfrentados os 10 (dez) precedentes jurisprudenciais invocados, demonstrando a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento; bem como sejam enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em especial o cabedal de argumentos tecidos pela agravante, nos IDs no 81909672 e 74394423, acima selecionados. Por fim, aponta a presença dos pressupostos legais para a suspensão da eficácia da decisão agravada, pois há risco de arquivamento do processo caso o exequente não indique bens passíveis de constrição. No mérito, volta a formular os pedidos já apresentados, requerendo a reforma da r. decisão para: a) que reconheça-se (sic) a intempestividade da impugnação à penhora, apreciando os pedidos “i” e “ii” do petitório de ID no 74394423 - Pág. 16, culminando com o desentranhamento da impugnação a penhora manifestamente intempestiva; b) reconhecendo-se as diversas fraudes praticadas pelo agravado, apreciando o pedido “iv” do petitório de ID no 74394423 - Pág. 16 e em face disto que se ultrapasse o instituto do bem de família, como no precedente do STJ (AgInt no AREsp 982981 / RJ. Quarta Turma. Relatoria Ministro Humberto Martins. DJe 21/08/2017); c) reconhecer que na certidão de cumprimento do mandado (ID no 74486579) haver a menção de que foi fornecido o telefone de “Cida”, que como demonstrado é coproprietária do bem, não faz qualquer prova de que se trata de bem de família e se o faz, não há qualquer fundamentação na decisão neste sentido; d) reconhecer que é despiciendo demonstrar que no imóvel penhorado se exerce tão e somente atividade empresarial ao se verificar que o próprio agravado afirmou no contrato social ser o bem penhorado sede de sua empresa (ID no 60733023), provar cabalmente isto como exigido pelo juízo demandaria a produção de prova diabólica, em violação ao artigo 373 do CPC (Acórdão 1310927, 07215045420208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1204317, 07108062320198070000, Relator: ANA CANTARINO, Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no DJE: 2/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). e) para que Tribunal enfrente os 10 (dez) precedentes jurisprudenciais invocados pela agravante, demonstrando a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento; f) para que o Tribunal enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em especial o cabedal de argumentos tecidos pela agravante, nos IDs no 81909672 e 74394423. Preparo regular no ID 23660533 e 23660534. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na hipótese, o agravante baseia sua pretensão no receio de que, a ser mantida a eficácia da decisão agravada, o processo poderá ser arquivado, caso não sejam apresentados bens passíveis de constrição. Essa possibilidade seguramente atrai o pressuposto do risco de dano grave ou de difícil reparação, eis que o agravante ficará impossibilitado de perseguir o crédito constituído por título judicial, retirando-se a autoridade da coisa julgada. Quanto ao pressuposto da probabilidade de provimento do recurso, cuja presença se mostra também necessária para a suspensão da eficácia da decisão agravada, faz-se necessário adentrar, ainda que em juízo perfunctório, nas teses ora apresentadas pelo agravante. 1. Da nulidade da decisão agravada Inicio a análise recursal pelo último ponto elencado pelo agravante, diante da prejudicialidade que encerra, pois, acaso verificada a nulidade do ato, todas as demais questões ficam prejudicadas. Com efeito, a regra contida no art. 489, § 1o, IV, do CPC não tem o alcance almejado pelo agravante, pois o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO NO ARESTO EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O TEOR DO ACÓRDÃO EMBARGADO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ART. 927, § 3o, DO CPC. APLICAÇÃO PARA HIPÓTESE DE ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL. DESCABIMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. (...) 4. Importante lembrar que o teor do art. 489, § 1o, inc. IV do CPC/2015, ao dispor que "não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador", não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador. 5. A pretensão da parte ora embargante ao apontar omissões inexistente é, tão somente, manifestar dissenso e pedir o rejulgamento de questão já decidida, o que não é cabível em embargos de declaração. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a discordância com o julgamento não se configura motivo para a interposição de embargos declaratórios. Precedentes do STJ. (...) 10. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1169126/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2020, DJe 26/11/2020) – grifo nosso Desse modo, o juiz não está obrigado a enfrentar um a um dos julgados colacionados pelo agravante/credor, ainda mais se a questão em análise é voltada exclusivamente à prova documental, o que se situa no campo fático-processual e não somente jurídico. E, notoriamente, o exame da impenhorabilidade ou não do bem de família encerra tão somente a obrigação de se examinar a documentação levada aos autos pelo devedor/agravado e, por se constituir matéria de ordem pública, não se sujeita ao prazo da impugnação à penhora, exceto se já examinada a questão anteriormente pelo juízo, o que não é o caso. Sobre tema, destaco excerto de mais um julgado do STJ: "A impenhorabilidade de bem arrolado no art. 649 do CPC, com exceção feita ao bem de família,deve ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes" (EAREsp 223.196/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 18/2/2014). – grifo nosso Tenho, pois, que a decisão atende aos requisitos do art. 489, § 1o, IV, do CPC, não havendo que se falar em sua nulidade. 2. Ofensa ao Princípio da Paridade no Tratamento entre as Partes Quanto ao tema, o agravante assevera que não foi observada a sua manifestação contrária quanto ao pedido de restituição do prazo, formulado pelo agravado, tampouco da intempestividade da impugnação à penhora, em flagrante ofensa aos arts. 7o e 223 do CPC, pois ausente justa causa. Não se infere, todavia, a ofensa alegada, eis que a impugnação ofertada pelo devedor/agravado se constitui em sua primeira manifestação nos autos, após iniciada a fase de cumprimento de sentença, e traz em seu bojo, como já afirmado acima, questão de ordem pública que não se sujeita, na hipótese, aos prazos peremptórios. Sob esse aspecto, afasto a ofensa alegada pelo agravante. 3. Existência de Fraude Ressalta o agravante que o imóvel situado na Rua Copaíba, Lote 04, Apartamento 1004, não pode ser protegido pelo manto da impenhorabilidade, alegando que está havendo ocultação do patrimônio por parte do agravado, que ostenta bem em valor não compatível com o fato de que não vem apresentando declaração de imposto de renda, assim como faz em relação à empresa que titulariza, dificultando que se averigue quais e quantos bens possui, em especial os que se situam fora do Distrito Federal, pois não alcançados pelo sistema ERIDF. Nesse juízo estreito de delibação, tenho que a tese não merece prosperar, eis que a consulta realizada no INFOJUD foi limitada à declaração do imposto de renda relativa ao exercício de 2019 (ID 61709676), cujo prazo de entrega foi estendido pela Receita Federal para 30/6/2020, em virtude da pandemia provocada pelo COVID-19. Assim, em 22/04/2020, data em que realizada a pesquisa, o agravado ainda estava no prazo de entrega da declaração e, note-se, mesmo que se ignore o adiamento feito pela Secretaria da Receita Federal, eis que, notoriamente, o prazo regular finda somente em 30 de abril. Destarte, não se pode afirmar com segurança que está havendo ocultação de patrimônio do agravado, nem em relação ao imóvel indicado como bem de família, nem em relação à empresa da qual é sócio minoritário, sem poderes de administração (ID 60733023 dos autos de origem). 4.Imóvel utilizado como sede da empresa O agravante alega tratar-se de prova diabólica a comprovação de que o imóvel liberado da constrição serve apenas como sede da empresa Infoshow, entendendo que compete ao agravado comprovar que o bem atende exclusivamente à família. A argumentação não merece guarida, haja vista que o fato de o endereço onde situado o imóvel ser o mesmo endereço da empresa da qual o agravado é sócio não retira o manto da impenhorabilidade sobre o bem, eis que o registro da matrícula do imóvel está em nome das pessoas físicas (ID 59416846 dos autos de origem), e não da pessoa jurídica. Sobre o tema, já decidiu o STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA EM FACE DE BEM SERVIL À RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA. PRETENSÃO DA ENTIDADE FAMILIAR DE EXCLUSÃO DO BEM DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE JURÍDICA E LEGITIMIDADE PARA O OFERECIMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIRO.É BEM DE FAMÍLIA O IMÓVEL PERTENCENTE À SOCIEDADE, DÊS QUE O ÚNICO SERVIL À RESIDÊNCIA DA MESMA. RATIO ESSENDI DA LEI No 8.009/90. 1. A lei deve ser aplicada tendo em vista os fins sociais a que ela se destina. Sob esse enfoque a impenhorabilidade do bem de família visa a preservar o devedor do constrangimento do despejo que o relegue ao desabrigo. 2. Empresas que revelam diminutos empreendimentos familiares, onde seus integrantes são os próprios partícipes da atividade negocial, mitigam o princípio societas distat singulis, peculiaridade a ser aferida cum granu salis pelas instâncias locais. 3. Aferida à saciedade que a família reside no imóvel sede de pequena empresa familiar, impõe-se exegese humanizada, à luz do fundamento da república voltado à proteção da dignidade da pessoa humana, por isso que, expropriar em execução por quantia certa esse imóvel, significa o mesmo que alienar bem de família, posto que, muitas vezes, lex dixit minus quam voluit. 4. In casu, a família foi residir no único imóvel pertencente à família e à empresa, a qual, aliás, com a mesma se confunde, quer pela sua estrutura quer pela conotação familiar que assumem determinadas pessoas jurídicas com patrimônio mínimo. 5. É assente em vertical sede doutrinária que "A impenhorabilidade da Lei no 8.009/90, ainda que tenha como destinatários as pessoas físicas, merece ser aplicada a certas pessoas jurídicas, às firmas individuais, às pequenas empresas com conotação familiar, por exemplo, por haver identidade de patrimônios." (FACHIN, Luiz Edson."Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo", Rio de Janeiro, Renovar, 2001, p. 154). 6. Em conseqüência "(...) Pequenos empreendimentos nitidamente familiares, onde os sócios são integrantes da família e, muitas vezes, o local de funcionamento confunde-se com a própria moradia, DEVEM BENEFICIAR-SE DA IMPENHORABILIDADE LEGAL." 7. Aplicação principiológica do direito infraconstitucional à luz dos valores eleitos como superiores pela constituição federal que autoriza excluir da execução da sociedade bem a ela pertencente mas que é servil à residência como único da família, sendo a empresa multifamiliar. 8. Nessas hipóteses, pela causa petendi eleita, os familiares são terceiros aptos a manusear os embargos de terceiro pelo título que pretendem desvincular, o bem da execução movida pela pessoa jurídica. 9. Recurso especial provido. (REsp 621.399/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2005, DJ 20/02/2006, p. 207) – grifos nossos. Ademais, o fato de o agravado se ausentar do imóvel em plena pandemia, quando deveria estar resguardado em seu lar por ser idoso e apresentar diversas comorbidades, é condição que em nada afeta a questão jurídica discutida nos autos, sendo irrelevante, ainda, para a averiguação quanto ao bem de família, a ausência da pessoa denominada Cida no dia em que realizada a diligência pelo Oficial de Justiça. Quanto ao imóvel situado na Rua 4C - Chácara 05 - Casa 12B/DF, ponderou o magistrado que não há indício, por ora, de que pertence ao executado/agravado, asseverando que: Com relação ao imóvel localizado Rua 4C - Chácara 05 - Casa 12B/DF, entendo que não há indício de que pertence ao executado. A conta de água juntada aos autos, bem como os documentos de IDS 72735809, 72735807 e 80673177 (documento de cessão de direitos, conta de água bem e declaração do condomínio), indicam que o bem não pertence ao executado, motivo pelo qual não pode ser objeto de penhora, ao menos neste momento processual. Da leitura dos documentos indicados na decisão agravada tenho que não é possível alcançar solução diversa, pois na cessão de direitos, datada de 5/10/2010 (ID 72735807) consta como cessionário o filho do executado, Sr. Robson Ubirajara Moura, sendo de fácil constatação, como foi possível o agravado apresentar tantas faturas de serviços públicos referentes ao imóvel (ID 72735809). Nesse cenário, mostra-se irrelevante discutir o mandato da síndica do condomínio onde situado o imóvel, bem como a validade de suas declarações em possível favorecimento ao agravado, porquanto incapazes de refutar a prova documental, que fala por si, quanto à posse e propriedade do bem. Vislumbra-se, assim, que o pressuposto da probabilidade de provimento do recurso não se faz presente para autorizar a suspensão da eficácia da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 2 de março de 2021 19:19:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator